Tribunal: TJSP
Processo: 2190895-20.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Henrique Rodriguero Clavisio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
Questão prejudicial – Recurso Especial – STJ - Provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A – Resp no 1.841.584-SP – Nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento – Vicio caracterizado no julgamento dos embargos de declaração no 2055936-49.2018.8.26.0000/50002, que teve como Relator designado o Des Ramon Mateo Jr (voto

Ementa:
Questão prejudicial – Recurso Especial – STJ - Provimento ao recurso do Banco do Brasil S/A – Resp no 1.841.584-SP – Nulidade do julgamento dos embargos de declaração com determinação de retorno dos autos à origem para novo julgamento – Vicio caracterizado no julgamento dos embargos de declaração no 2055936-49.2018.8.26.0000/50002, que teve como Relator designado o Des Ramon Mateo Jr (voto no 18159 - relativo ao Agravo de Instrumento no 2055936-49.2018.8.26.0000) que significa dizer – se mantido o entendimento da maioria da r. Turma Julgadora - prevalecer o entendimento deste Relator, nos termos do r. voto (no 32934) proferido nos Embargos de Declaração no 2055936-49.2018.8.26.0000/50001, superada a questão de ordem - Decisão impugnada proferida em data posterior ao julgado anulado - Desfazimento do ato (impugnado) que implica o desaparecimento do interesse jurídico do recorrente, com a perda do objeto recursal – Artigos 281, 462 e 932, III, do CPC - Reconhecimento.
Decisão judicial – Bloqueio de valores e transferência de montante com permissão de levantamento - Ausência de apreciação das questões relevantes apresentadas pelo recorrente – Falta de prestação jurisdicional caracterizada – Inobservância do disposto no art. 93, IX, da CF e artigos 7o e 489, § 1o, IV, do CPC – Vicio insanável reconhecido - Decisão anulada.
Recurso provido, com observação.